Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO. ASSINATURA. CERTIFICADO DIGITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. A arrematação, perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída se presente algum dos vícios previstos na legislação aplicável, conforme se infere do art. 903 do CPC.
2. É legítima a utilização de certificados não emitidos pelo ICP-Brasil. Precedentes.
3. Nos autos não há elementos a indicar que a autoria da assinatura aposta no auto de arrematação não seria do arrematante signatário, ou qualquer comprovação da falta de integridade do documento.
4. Negou-se provimento ao recurso.